Tribunal: TJDFT
Processo: 0009300-87.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
D E S P A C H O Ciente do termo de desistência de acordo direto juntado aos autos (ID n.o 19545000) em relação ao (à) (s) credor(a) (es): M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Tendo em vista a inexistência de pedidos ou providências a serem adotadas, aguarde-se o pagamento do precatório em ordem cronológica. Intime-se a Procuradoria Geral do DF sobre a desistência do acordo direto. Publique-se. Intime(m)-se. Brasília, 29 de setembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto